Tribunal: TJSP
Processo: 1020797-29.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – REGISTRO IRREGULAR - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – TROCA DO APARELHO MEDIDOR – REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO COM DRÁSTICA REDUÇÃO DO CONSUMO - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO PARA COBRANÇA DE DÉBITO IRREGULAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – REDUÇÃO – DESCABIMENTO.

RECURSO DESPROVIDO